Tribunal: TJDFT
Processo: 0032303-60.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032303-60.2012.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FABIO DUTRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA COM IMPUTAÇÃO DE CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, DE AMEAÇA E DE PORTE DE ARMA DE FOGO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Recurso contra sentença que pronunciou o réu (pai) por infringir o artigo 121, incisos I e IV, combinado com 14, inciso II, e duas vezes o artigo 147, do Código Penal, mais o artigo 14 da Lei 10.826/2003, atribuindo-se ao corréu (filho) a violação do artigo 121, incisos I e IV, combinado com 14, inciso II, combinado com o 29, do Código Penal. Eles dispararam tiros de revólver contra um desafeto comum com intuito homicida, mas não o atingiram, assim agindo depois que a vítima registrara uma ocorrência policial por ter sido agredida pelo primeiro réu. Ela foi cercada quando dirigia seu automóvel e teve a defesa dificultada, sendo ameaçada de morte antes e depois dos disparos feitos pelos réus, que portavam armas sem autorização legal, adquiridas anteriormente. 2 O Ministério Público recorreu contra a parte da sentença que impronunciou um dos réus imputação de porte ilegal de arma de fogo, sendo o recurso recebido como apelação. Entretanto, ao Tribunal cabe exercer o juízo definitivo de admissibilidade, o que implica em reconhecer a hipótese de erro grosseiro, haja vista que o artigo 416 do Código de Processo Penal determina expressamente que "contra sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação". 3 A decisão de pronúncia tem fundamentação satisfatória, demonstrando a materialidade do crime e os indícios da autoria atribuída aos réus. O afastamento das qualificadoras só seria possível nesse momento processual diante de evidências cristalinas apontando sua inexistência. 4 Não conhecido o recurso do Ministério Público. Negado provimento aos recursos defensivos. O recorrente alega violação aos artigos 416, 581, inciso IV, e 579, todos do Código de Processo Penal, sustentando que, em se tratando de decisão com natureza dúplice, que, a um só tempo, pronuncia o réu quanto a um crime e impronuncia quanto ao outro, é de se reconhecer cabível o recurso em sentido estrito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de admissibilidade. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012